Tribunal: TJES
Processo: 0008907-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008907-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLE PORTO ALEIXO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP). A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando atipicidade material da conduta em razão do valor dos bens subtraídos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto praticado em sua forma qualificada pelo concurso de agentes, ainda que o valor da res furtiva não seja expressivo.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores definidos pelo STF: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. 4. A prática do furto qualificado pelo concurso de pessoas evidencia maior reprovabilidade e ousadia na conduta, afastando o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o que constitui óbice à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0008907-49.2022.8.08.0048

APELANTE:

NICOLE PORTO ALEIXO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
NICOLE PORTO ALEIXO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª

Vara
Criminal de
Serra
/ES

(
ID nº
1
2465867
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incursa no art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID n° 12465871), a defesa pugna pela absolvição da apelante, com fundamento na atipicidade material da conduta, requerendo a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, argumenta a insuficiência de provas para a condenação e a caracterização de crime impossível.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12465873 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15661491).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 18h01min, na Rodovia BR 101, Jardim Limoeiro, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, mediante concurso com indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para si mercadorias do estabelecimento Atacado Vem, conforme BU de fls. 21/25.

Depreende-se dos autos que a denunciada Nicole Porto Aleixo, imbuída com o propósito criminoso, se dirigiu ao estabelecimento Atacado Vem, em companhia de uma amiga de nome Valesca (não identificada nos autos), a qual estava com duas crianças de colo.

Consta dos autos que, enquanto elas passavam pelos corredores do supermercado, retiraram alguns produtos das gôndolas e os colocaram no interior de uma bolsa que traziam consigo, sendo: 02 (dois) desodorantes Rexona; 01 (uma) colônia Muriel; 03 (três) chinelo Ipanema; 02 (dois) pacotes de leite em pó Ninho; 01 (uma) acetona Zulu; 01 (um) shampoo Jhonson; 01 (um) creme dental Closeup; 01 (um) pacote de cereais Nutribom; 01 (uma) mamadeira Neopan; 02 (dois) cremes para cabelo Pantene; 01 (um) óleo de Ninhaça Gold; e 01 (um) condicionado Jhonson (Auto de Apreensão fls. 14/15).

Em seguida, a denunciada e sua comparsa se dirigiram ao caixa, onde efetuaram o pagamento apenas de algumas latinhas de cerveja e alguns outros itens, e deixaram o estabelecimento.

Contudo, como os seguranças do local viram, através das câmeras, que elas colocaram alguns produtos em uma bolsa, bem como que saíram do supermercado sem pagar por eles, abordaram a ora denunciada, que já estava no estacionamento, e era quem carregava a bolsa com as mercadorias subtraídas.

Ato contínuo, o CIODES foi acionado, tendo os policiais militares se dirigido até o local dos fatos, onde constataram o ocorrido e verificaram que os produtos subtraídos totalizavam R$324,84 (trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta praticada.

A defesa sustenta que o valor da
res furtiva
autoriza o reconhecimento da atipicidade material do fato. Contudo, sem razão.

Conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a análise de quatro vetores cumulativos:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a ausência de periculosidade social da ação;
(c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, a conduta imputada à apelante não se reveste da mínima ofensividade necessária para a incidência do referido princípio. Isso porque o crime de furto foi praticado na sua forma qualificada, mediante o
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática do furto qualificado pelo concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido. O concurso de pessoas denota um maior grau de planejamento e ousadia, o que eleva a reprovabilidade do comportamento e impede o reconhecimento da bagatela.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância." (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2435315 MG 2023/0296004-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Dessa forma, a presença da qualificadora do concurso de pessoas constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade material, pois demonstra que a conduta da apelante extrapolou o grau de reprovabilidade considerado ínfimo, não se tratando de um fato juridicamente irrelevante para a esfera penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.